Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-25.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706785-25.2020.8.07.0014 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FRANCISCO CAETANO BRAGA JUNIOR REQUERIDO: ESPÓLIO DE ROBERTO BRAGGIO JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação cautelar inominada ajuizada por Francisco Caetano Braga Júnior contra o espólio de Roberto Braggio Júnior, com pedido de concessão de medida liminar, para que seja determinado o bloqueio do valor de R$91.451,20 (noventa e um mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) no inventário do referido espólio, até o trânsito em julgado do processo de no 0019337-44.2016.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 20956969), o autor sustenta que arrematou veículo em leilão extrajudicial promovido pelo falecido e acrescenta que no processo principal foi constatada a existência de vícios ocultos “que não constavam no edital”, razão pela qual sobreveio sentença de mérito determinando a anulação do negócio jurídico e a devolução dos valores recebidos pelo espólio, sendo que o requerente ficou obrigado à respectiva devolução do veículo. Esclarece que o processo em que se discute a responsabilidade civil “está longe do trânsito em julgado”, vez que o requerido interpôs apelação (ID 75052639, dos autos no 0034279-18.2015.8.07.0001) e que o inventário “está em seus trâmites finais” (autos de no 0006841-46.2017.8.07.0001), de maneira que “não vê outra forma de resguardar o seu direito senão com o ajuizamento da presente medida cautelar inominada incidental”. Argumenta que “não há como desvincular” a responsabilidade do espólio quanto à obrigação de anulação do negócio jurídico e à restituição do valor pago pelo veículo adjudicado. Aduz que a divisão de bens decorrente do término do processo de inventário “oferece riscos extremos” aos seus interesses, pois discussões a respeito de impenhorabilidade de bens “ou outras confusões patrimoniais” podem inviabilizar o acesso ao seu direito. Ressalta que a necessidade de bloqueio dos valores constantes em contas bancárias vinculadas ao processo de inventário decorre do perigo da demora que pode acarretar a “infrutuosidade” do processo. Anota que a medida pleiteada “não oferece nenhum prejuízo aos herdeiros”, pois “é plenamente possível reverter esta medida temporária”. Defende que a medida cautelar pleiteada deve perdurar até a superveniência do trânsito em julgado no processo principal. Assevera, por fim, que não há “confusão deste procedimento com o processo de anulação de negócio jurídico já em curso”, pois a medida pleiteada “não tem caráter satisfatório, apenas acautelatório”. Requer, portanto, a concessão da medida cautelar, em caráter liminar, para que seja determinado o bloqueio do valor de R$91.451,20 (noventa e um mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) no inventário do espólio de Roberto Braggio Júnior, até o trânsito em julgado dos autos de no 0019337-44.2016.8.07.0001. No mérito, postula pela confirmação da medida e pela condenação do espólio ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Sem preparo, por se tratar de tutela provisória requerida em caráter incidental, nos termos do art. 295 do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso II do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. O art. 299 da lei processual civil dispõe, ainda, que a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que: Art. 299. (...) Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. No que concerne à tutela provisória de urgência cautelar, o parágrafo único do art. 294 do CPC, prevê expressamente a possibilidade de sua concessão em caráter antecedente ou incidental. Quando requerida em caráter antecedente, deve respeitar ao procedimento delineado no Capítulo III do Título II do CPC (arts. 305 a 310), com formação de processo autônomo e posterior apresentação do pedido principal. Quando requerido em caráter incidental, o pedido de tutela cautelar independe do pagamento de custas, a teor do art. 295 do CPC, e pode ser feito mediante simples petição, nos próprios autos do processo já em curso. Da análise dos autos, observa-se que o autor instaurou relação processual nova e denominou o procedimento de ação cautelar inominada de caráter incidental. Porém, é evidente que não se está diante de um incidente processual, pois a pretensão cautelar foi aviada em procedimento autônomo, estabelecendo relação jurídica e processual nova. Também não se trata de procedimento relativo à tutela cautelar requerida em caráter antecedente, posto que a ação principal já se encontra, inclusive, sentenciada (autos de no 0019337-44.2016.8.07.0001, pendendo apenas de julgamento do recurso de apelação interposto pela parte requerida. Nesse contexto, constitui lição prevalecente na doutrina que o Código de Processo Civil de 2015, ao adotar o sincretismo procedimental, promoveu a extinção do processo cautelar autônomo. Veja-se: Como já visto, a tutela de urgência pode ser requerida em caráter incidental ou antecedente (art. 294, parágrafo único). O requerimento incidental não se submete a qualquer formalidade, podendo ser deduzido na própria petição inicial (ou na contestação que sirva também como petição de oferecimento da reconvenção) ou em qualquer outra petição que venha a ser apresentada nos autos. O requerimento de tutela de urgência antecedente, porém, se submete a normas específicas, já que formulado em um momento anterior àquele em que se deduz a demanda principal. Exatamente por isso há, no CPC, disposições específicas a respeito do procedimento a ser observado quando se pretenda requerer tutela de urgência em caráter antecedente[1]. (...) subsiste o direito à tutela cautelar sob a égide do Novo Código – o que desapareceu apenas foi o processo cautelar conceitualmente autônomo para a sua prestação[2]. No novo Código, a tutela cautelar tramita no mesmo processo da ação principal, ocorrendo sincretismo processual. Assim, caso a tutela cautelar ou a tutela antecipada sejam preparatórias, elas já instauram o processo, sendo que o pedido principal será protocolado no processo já em curso; se a tutela de urgência for incidental, bastará protocolar o requerimento de tutela cautelar ou antecipada no próprio processo já em curso; se a tutela de urgência for incidental, bastará protocolar o requerimento de tutela cautelar ou antecipada no próprio processo já em curso[3]. Assim, a nova sistemática processual estabelecida com a entrada em vigor do código processual civil de 2015 somente passou a prever a possibilidade de concessão de medida cautelar autônoma quando esta for requerida em caráter antecedente. Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes julgados deste e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. ARTIGOS 305 A 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Conforme o sistema do novo Código de Processo Civil, as medidas ditas cautelares figuram no livro da Tutela Provisória, que pode fundamentar-se na urgência ou na evidência, sendo certo que a tutela cautelar pode ser concedida em caráter antecedente (antes da propositura da ação de conhecimento) ou em caráter incidental (com a ação de conhecimento em curso). 2 - A pretensão de suspensão de cumprimento de sentença até o julgamento final de Ação Anulatória, a qual foi extinta sem resolução do mérito, não se enquadra na previsão dos artigos 305 a 310 do CPC, os quais regulam o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, uma vez que a Ação Principal da ora Agravante já foi proposta e, até mesmo, sentenciada. A referida pretensão, de igual sorte, não se enquadra na tutela provisória requerida em caráter incidental, voltada a produzir efeitos no curso do processo, uma vez que a Ação Anulatória Principal, repita-se, encontra-se na Primeira Instância. 3 - Poder-se-ia cogitar no recebimento da petição como requerimento formulado com amparo no art. 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso de Apelação Cível pela ora Requerente contra a sentença proferida nos autos da Ação de Conhecimento. Ocorre que o referido dispositivo legal, por determinação expressa, restringe-se ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação. O dito art. 1.012 do CPC abriga a regra de que a "apelação terá efeito suspensivo". O § 1o, por sua vez, prevê as exceções, ou seja, os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Em tais hipóteses, de imediata produção de efeitos por determinação legal (Art. 1.012, § 1o, incisos I a VI), à Apelação poderá ser atribuído o efeito suspensivo, nos moldes do § 3o do mesmo artigo, que é explícito ao determinar que o pedido de "efeito suspensivo" poderá ser formulado ao Tribunal. A concessão de efeito suspensivo, por óbvio, pressupõe a prolação de sentença com conteúdo positivo, ou seja, sentença na qual se imponha uma obrigação ao Apelante. Agravo Interno desprovido. Embargos de Declaração prejudicados. (Acórdão 1071412, 07112217420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA EM PROCESSO AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA. CPC/15. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Discute-se a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento por meio de medida cautelar inominada autônoma. 2. A lei processual prescreve que a tutela cautelar incidental deve ser pleiteada no processo em curso, de modo sincrético. 3. O Código de Processo Civil somente prevê o processo cautelar autônomo quando a pretensão tiver caráter antecedente (Livro V, Título II, Capítulo II). 4. Agravo Interno não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1127047, 07141022420178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 15/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tem-se, assim, que, nos casos em que se pretenda buscar tutela cautelar a fim de garantir a efetividade da demanda principal, quando esta já se encontrar em curso, a lei processual determina que o respectivo pedido deve ser formulado nos próprios autos principais. Por essa razão, ante a existência do processo principal, como é o caso dos autos, não se pode conceber a concessão de tutela cautelar em processo autônomo, conforme apresentado pelo autor. Evidente, pois, a inadequação da via eleita. É necessário destacar, por fim, que o não conhecimento da medida cautelar pretendida não cerceia qualquer direito do autor, pois de modo algum coloca em risco o crédito perseguido, o qual, diga-se de passagem, ainda não possui caráter definitivo, já que a sentença que reconheceu o direito do demandante é passível de eventual reforma mediante julgamento do recurso de apelação pendente. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Custas pelo requerente. Após precluídas as vias de impugnação, arquivem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Câmara, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3a ed. São Paulo: Editor Atlas, 2017, p. 147. [2] Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, vol. 2. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 3a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 12. [3] LUNARDI, Fabrício Catagna. Curso de direito processual civil. São Paulo: saraiva, 2016, p. 320.